Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-22.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Consórcio. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido de prova pericial. Capitalização de juros. Encargos moratórios. Excesso de execução não demonstrado. Danos morais. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a liquidez do título e a inexistência de capitalização de juros.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais; (iii) verificar se houve alegada abusividade de encargos financeiros, como capitalização diária e cobrança de taxas não acordadas previamente com a devedora.
III. Razões de decidir
3. O pedido de danos morais apresentado apenas na apelação configura inovação recursal.
4. O consórcio não constitui operação de crédito, mas sistema de autofinanciamento, o que afasta a incidência de juros remuneratórios.
5. Não evidenciada a abusividade de cláusulas contratuais, obsta-se a revisão do contrato em sede de embargos à execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o, I e II; CDC, art. 6o, V e art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075916, Apelação Cível 0002103-97.2017.8.07.0006, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 03/12/2025; TJDFT, APC 0707800-15.2023.8.07.0017, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2084927, APC 0706418-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 06/02/2026.